Tribunal: TJES
Processo: 5001450-71.2023.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001450-71.2023.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LINDAURA OHNESORGE
RECORRIDO: SOCIEDADE EDUCACAO E GESTAO DE EXCELENCIA / VILA VELHA LTDA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº 5001450-71.2023.8.08.0038

RECORRENTE: LINDAURA OHNESORGE

RECORRIDO: SOCIEDADE EDUCACAO E GESTAO DE EXCELENCIA / VILA VELHA LTDA (SEGEX UVV ON)

ÓRGÃO JULGADOR COLEGIADO: Turma Recursal - 5ª Turma

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO / EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PÓS-GRADUAÇÃO EAD. MATRÍCULA CONFIRMADA NO SISTEMA ACADÊMICO. FALTA DE PEDIDO FORMAL DE DESISTÊNCIA/CANCELAMENTO. COBRANÇA DE MENSALIDADES ATÉ A PROPOSITURA DA AÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2. Constatado que a Recorrente deu início à contratação, assinou o contrato, devolveu documentos e realizou o pagamento da primeira parcela. Ademais, o log acadêmico interno da Recorrida indica que houve o aceite do requerimento de matrícula e do contrato, pagamento de boleto, envio de documentos e, notadamente, "Matrícula Online confirmada" e "Realização da Enturmação de forma automática" em diversas disciplinas em dezembro de 2022.

3. O contrato estabelece que o simples abandono de curso não configura desistência, permanecendo a obrigação de pagamento das parcelas vincendas, dada a disponibilização dos serviços contratados.

4. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento de que é devida a cobrança por serviços educacionais contratados e disponibilizados ao educando, mesmo que este não frequente as aulas:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇO EDUCACIONAL. PEDIDO DE CANCELAMENTO . AUSÊNCIA. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA Nº 283/STF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO . AUSÊNCIA DE FREQUÊNCIA DO ALUNO. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. 1. A ausência de impugnação dos fundamentos do aresto recorrido enseja a incidência, por analogia, da Súmula nº 283 do Supremo Tribunal Federal. 2. É devida a cobrança por serviços educacionais contratados e disponibilizados ao aluno, mesmo que ele não frequente as aulas. Precedentes. 3 . Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1091882 RS 2017/0094949-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 21/09/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/10/2017)

5. A manifestação judicial de extinção da relação (junho/2023 - data da propositura da demanda), supre a ausência do pedido formal de cancelamento.

6. Sendo legítima a cobrança das mensalidades pretéritas (dez/2022 a jun/2023) devido à ausência de formalização da desistência administrativa, a inscrição nos cadastros de inadimplentes (SPC) configura exercício regular de direito, não ensejando dano moral indenizável.

7. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Submeto à homologação.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)